Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Remessa necessária. Matrícula no ensino fundamental. Critério etário - CNE 02/2018.
Apesar da Resolução do CNE 02/2018 estabelecer a idade mínima de seis anos completos até 31 de março para o ingresso no ensino fundamental, no caso, não se mostra razoável nem proporcional a negativa de vaga à autora, que alcançaria a idade exigida apenas sete dias após a data-limite e apresenta adequado desenvolvimento psicológico e pedagógico para cursar o 1o ano do ensino fundamental.